Tribunal: CARF
Processo: 15868.720096/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou conluio, respectivamente, artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 1964, sendo ainda imprescindível a comprovação do dolo, o que, não se verifica no caso concreto.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720096/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
MANOEL MANSUR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração.
O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode ser
prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua
conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de fraude que
autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei
9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação,
fraude ou conluio, respectivamente, artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 1964,
sendo ainda imprescindível a comprovação do dolo, o que, não se verifica no
caso concreto.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964. Não cabe a órgão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720096/2016-79
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou
atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter
sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura
como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial recurso voluntário para excluir a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto (fls. 686/710) contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
674/678, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 20/12/2016 (fls. 625/637), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 594/608) e da Planilha das Notas Fiscais Eletrônicas, obtidas no SPED
NF-e, que correspondem às Receitas da Atividade Rural do Contribuinte (fls. 610/624),
decorrente de procedimento fiscal com o objetivo de verificar os ganhos de capital pelas
alienações ocorridas nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 e a Movimentação Financeira
Incompatível com Rendimentos Declarados pela pessoa física no ano-calendário 2012;
posteriormente foi incluída a verificação da Atividade Rural nos anos-calendário 2013 e 2014. O
presente processo se refere somente à verificação da Atividade Rural.
Do Lançamento
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 1.471.234,79,
já incluídos juros de mora (calculados até 12/2016) e multa proporcional (passível de redução)
de 150%, refere-se à infração de receita da atividade rural (arbitramento do resultado).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 23/12/2016 (AR de fl. 640), o contribuinte
presentou impugnação em 19/1/2017 (fls. 645/666), alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fl. 676):
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Não foi obedecido o prazo de 120 dias para a execução do mandado de procedimento
fiscal.
2. O auto de infração inclui objetos distintos, violando o disposto no art. 9o do Decreto
no 70.235/72, pois inclui o tributo e a penalidade.
3. O lançamento baseia-se em notas fiscais emitidas de forma fraudulenta em nome do
impugnante. Não utiliza milho debulhado em sua atividade rural.
Causa estranheza a existência de notas fiscais de compra deste produto em seu nome. O
boletim de ocorrência comprova que as notas fiscais são falsas. Não pode ser lançado
tributo com base em notas fiscais não confirmadas pelos adquirentes. Diante destes
fatos, o Fisco não poderia presumir a ocorrência do fato gerador; deveria comprovar o
acréscimo patrimonial injustificado.
4. Não houve dolo ou fraude que justificasse a multa de 150%.
5. A multa de 150% é exagerada e confiscatória e por isso inconstitucional.
6. Incabível a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, por falta de previsão
legal, uma vez que a multa não é parcela integrante do crédito tributário.
Requer a realização de diligência contábil e indica nome de perito para estabelecer qual
a base de cálculo correta, considerando as operações confirmadas pelos adquirentes das
mercadorias por ele comercializadas.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 3 de maio de 2017, a 3a Turma da
DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa do acórdão no 15-42.459 - 3a Turma da DRJ/SDR, abaixo reproduzida (fl.
674):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
ATIVIDADE RURAL. RENDIMENTOS OMITIDOS. NOTAS FISCAIS.
Salvo prova em contrário, a cargo do contribuinte, as notas fiscais regularmente
emitidas comprovam a receita da atividade rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 12/5/2017 (AR de fls. 684/685),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/5/2017 (fls. 688/710), replicando as razões das
impugnações em seu inteiro teor, apresentando como novo argumento apenas a alegação de
nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa por falta de perícia técnica.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
I.
Das Nulidades
O Recorrente alega que deve ser decretada a nulidade do acórdão, haja vista os
julgadores, em flagrante desrespeito à Constituição Federal, suprimiram a elaboração de perícia
técnica devidamente requerida na impugnação, cerceando assim o pleno exercício ao direito de
defesa e do contraditório.
O acórdão recorrido não merece reparo, não se vislumbrando nenhum
cerceamento de defesa do contribuinte, conforme se verá a seguir.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa.
O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os fatos ocorridos durante a ação
fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido. Verifica-se que foram inúmeras
as intimações expedidas ao contribuinte solicitando documentos e esclarecimentos, que se
manteve inerte.
Segundo a fiscalização, foram intimados por amostragem os adquirentes de
produtos rurais do contribuinte, pessoas físicas e jurídicas, a partir de informações constantes no
sistema SPED NF-e, no período de 1/1/2013 a 31/12/2014. Todas as pessoas jurídicas e apenas
uma pessoa física confirmaram a aquisição e os pagamentos. Em face das negativas das pessoas
físicas, foi oficiada a Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, sobre os procedimentos
necessários para a emissão e quem pode solicitar a emissão da nota fiscal eletrônica avulsa. Em
resposta ao solicitado foi informado o que segue (fl. 603):
a) Quais os procedimentos necessários para o produtor rural solicitar e emitir Nota
Fiscal Eletrônica Avulsa - NFA-e, no período de 01/2013 a 12/2014?
Resposta: O produtor rural deve se dirigir ao setor de atendimento da SEFAZ munido
de documento de identificação pessoal, e solicitar pessoalmente a emissão da Nota
Fiscal Eletrônica Avulsa em seu nome. A partir do ano de 2014 a SEFAZ disponibilizou
ao produtor rural pessoa física a opção de emissão da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa via
internet no sítio da SEFAZ, com acesso ao sistema emissor mediante ó uso de um
certificado digital pessoa física (CPF do produtor rural).
Observação: Com relação a emissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa com o produto
"gado bovino", o produtor rural deve primeiramente procurar a Agência Goiana de
Defesa Agropecuária - AGRODEFESA e solicitar a emissão da Guia de Trânsito
Animal - GTA. e posteriormente solicitar à SEFAZ a emissão da Nota Fiscal Eletrônica
Avulsa, onde obrigatoriamente deverá constar a informação do número e serie da GTA.
b) Quem pode solicitar a emissão do Nota Fiscal Eletrônica Avulsa - NFA-e?
Resposta: A solicitação da emissão de Mota Fiscal Eletrônica Avulsa é feita de forma
presencial nos setores de atendimento dos órgãos fazendários disponíveis, pelo produtor
rural requisitante, mediante a identificação com documentação legal, ou através da
solicitação de um procurador legalmente constituído, mediante a identificação pessoal
com documento hábil e a apresentação da respectiva procuração. A partir do ano de
2014 a emissão da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa passou a ser disponibilizada também
via internet, através do sítio da SEFAZ, entretanto, somente o produtor rural tem acesso
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

ao sistema de emissão e autorização da NFA-e via internet, mediante o uso de um
certificado digital pessoa física (CPF do produtor rural), pessoal e intransferível.
Concluindo, por fim, a fiscalização, que (fls. 603/604):
(...) embora algumas pessoas físicas não tenham confirmado a aquisição, conclui-se a
emissão das NF-e pelo contribuinte ou seu representante legal.
Os fatos, acima, demonstram que o contribuinte prestou declaração falsa, omitiu receitas
e reduziu tributos, com esta conduta omitiu fato gerador e reduziu tributos:
- Além de omitir e reduzir imposto na Declaração de Ajuste anual do Imposto de Renda
Pessoa Física nos anos-calendário 2013 e 2014, quando intimado sobre a venda de
produtos rurais conforme NF-e extraídas do Sped NF-e, negou a emissão da
integralidade das NF-e, lavrando Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida no
1522/2016, de 28/04/2016 no Departamento de Policia Civil de Jales – SP, negando a
emissão das NF-e.
Ficou comprovado por diversos adquirentes de produtos rurais do contribuinte, a
aquisição e o pagamento, nos anos-calendário 2013 e 2014.
Na impugnação o contribuinte requereu a realização de perícia contábil, sob o
argumento do auto de infração combatido ter sido lavrado com base em notas fiscais emitidas
por terceiros de forma fraudulenta em nome do impugnante. Alegou ainda que (fl. 663):
(...) a autoridade fiscal não obteve êxito em comprovar o recebimento dos valores
mencionados no Auto de Infração e tributou o impugnante com base apenas nas
referidas notas fiscais. Porém, conforme vimos anteriormente, referidas notas fiscais
não podem ser adotadas como sinônimo de renda, visto que a operação de fato inexistiu.
A autoridade julgadora de primeira instância, assim se pronunciou sobre o assunto
(fls. 676/677):
As notas fiscais foram emitidas em nome do contribuinte, que nada apresenta para
comprovar a sua alegação de que são notas fiscais fraudulentas. Mais uma vez em sua
impugnação procura usar o subterfúgio a que recorrera durante a fiscalização. Afirma
que não que não utiliza milho debulhado em sua produção, quando aqui se trata do
milho por ele vendido.
As notas fiscais de entrada no estabelecimento do adquirente, pessoa jurídica,
pressupõem a existência de notas fiscais de saída em nome do produtor.
Todas as pessoas jurídicas intimadas confirmaram as vendas, e o próprio interessado
desiste tacitamente de contestá-las nesta parte, pois requer diligência para estabelecer
qual o imposto remanescente diante desta confirmação. As notas fiscais avulsas de
venda a pessoas físicas são emitidas pelo produtor em atendimento pessoal no órgão da
Secretaria da Fazenda, ou por certificado digital. Salvo prova em contrário, fazem prova
contra o próprio contribuinte emitente. A simples declaração de algumas pessoas físicas
negando estas operações não é prova material da alegada emissão fraudulenta. De
acordo com o artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (grifei).
O contribuinte não atendeu intimação para informar sobre o andamento ou resultado do
boletim de ocorrência; nada também informa em sua impugnação.
A perícia requerida pelo autuado deve ser recusada, pois não resta dúvida quanto à base
de cálculo do imposto.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

Como relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, não resta dúvida
quanto à base de cálculo, cabendo ao Recorrente a indicação e comprovação de qual, dentre as
notas constantes do sistema SPED NF-e, seriam fraudulentas, de modo a desconstituir os fatos
alegados e comprovados pela fiscalização.
Logo, não há nulidade no acórdão recorrido.
Extinção do procedimento fiscal em decorrência do lapso temporal de 120 dias para
conclusão
Quanto à alegação de extinção do procedimento fiscal em decorrência do lapso
temporal de 120 dias para conclusão, pertinente ressaltar que a Portaria RFB no 1687 de 17 de
setembro de 20141, vigente à época dos fatos, dispunha sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos ao controle
aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, estabelecendo em seu artigo 11 que:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de
duração:
I - cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua contagem
o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no
70.235, de 1972. (grifos nossos)
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento de
fiscalização far-se-á a partir da data da emissão do TDPF, salvo nos casos de emissão de
TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo. (grifos nossos)
De acordo com o § 1o, o prazo estabelecido no caput são prorrogados até a
conclusão do procedimento fiscal, que se extingue, pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com ciência ao contribuinte, nos termos do artigo 12, acima reproduzido.
Ademais as questões acerca de possíveis irregularidades na emissão do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não tornam nulo o procedimento fiscal em questão,
por se tratar o mesmo de um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
Assim sendo, não assiste razão ao contribuinte.
Exigência de crédito tributário formalizado em um único auto de infração
Descabida também a alegação do contribuinte de que houve ofensa ao artigo 9o do
Decreto no 70.235 de 1972, que veda o lançamento de tributos e penalidades em um mesmo
instrumento, uma vez que, os presentes autos tratam exclusivamente da infração de omissão de
rendimentos , (fl. 594):
O presente procedimento fiscal teve por objetivo, inicial, verificar os Ganhos de Capital
pelas alienações ocorridas nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 e a Movimentação
Financeira Incompatível com Rendimentos Declarados pela pessoa física no ano-
calendário 2012; posteriormente foi incluída a verificação da Atividade Rural nos anos-
calendário 2013 e 2014.

1 Foi revogada pela Portaria RFB no 6478 de 29 de dezembro de 2017.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

Neste relatório fiscal tratamos da verificação da Atividade Rural nos anos-calendário
2013 e 2014. (grifos originais)
Pertinente ressaltar que não houve lançamento de penalidade isolada, uma vez que
em decorrência do lançamento de ofício, foi aplicada a multa estabelecida no artigo 44, inciso I
da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata em razão diferença de imposto.
De todo exposto, rejeita-se as arguições de nulidade.
II.
Das Penalidades
II.1
Da Ausência de dolo/fraude para Imputação da Multa de Ofício de 75%
O Contribuinte alega que a multa de ofício no percentual de 150% sobre o
imposto devido deve ser cancelada haja vista a ausência de dolo/fraude, além de ser descabida e
confiscatória.
A exigência da multa sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos de
lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A fiscalização justificou a qualificação da multa de ofício amparada nos seguintes
motivos (fls. 603/604):
(...)
Pelo exposto anteriormente, embora algumas pessoas físicas não tenham confirmado a
aquisição, conclui-se a emissão das NF-e pelo contribuinte ou seu representante legal.
Os fatos, acima, demonstram que o contribuinte prestou declaração falsa, omitiu receitas
e reduziu tributos, com esta conduta omitiu fato gerador e reduziu tributos:
- Além de omitir e reduzir imposto na Declaração de Ajuste anual do Imposto de Renda
Pessoa Física nos anos-calendário 2013 e 2014, quando intimado sobre a venda de
produtos rurais conforme NF-e extraídas do Sped NF-e, negou a emissão da
integralidade das NF-e, lavrando Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida no
1522/2016, de 28/04/2016 no Departamento de Policia Civil de Jales – SP, negando a
emissão das NF-e.
Ficou comprovado por diversos adquirentes de produtos rurais do contribuinte, a
aquisição e o pagamento, nos anos-calendário 2013 e 2014.
Conforme exposto acima fica demonstrada a ocorrência de fatos tipificados nos
artigos 71 a 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Deve-se ressaltar que para a qualificação da multa é necessário identificar qual
das ações ou omissões dolosas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n. 4.502 de 1964 foram
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

praticadas, sendo ainda imprescindível a comprovação do dolo, o que, não se verifica no caso
concreto. Nesse sentido o enunciado de Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Por sua vez, o enunciado de Súmula Vinculante CARF no 25 consolida o seguinte
entendimento:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Logo, deve ser afastada a qualificação da multa, devendo ser mantida no patamar
de 75%, conforme previsto no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996.
A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício. De modo semelhante, os membros das turmas de julgamento
administrativo não têm competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e
legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa
essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário. Ressalte-se que a matéria encontra-se
sumulada (Súmula CARF no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF.
Assim dispõe a referida súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há como ser reconhecido o pedido do contribuinte no sentido de
afastar a imposição da multa de ofício.
II.2
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais através da Súmula abaixo reproduzida.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
III.
Pedido de Realização de Perícia Contábil
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19722, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720096/2016-79

serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
O Recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para
suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam
ter sido juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em rejeitar a preliminar arguids e no mérito em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa (150%), retornando
ao patamar de 75%, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital